Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723418-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos encontram-se nessa instância com prazo em aberto para apresentação das razões recursais. Contudo, conforme informado na petição de ID na r. sentença de ID no. 182638736 constata-se que a douta magistrada a quo determinou a juntada de consulta via RENAJUD e a expedição de ofício ao DETRAN, para decidir sobre a destinação dos veículos. Confira-se: “No que se refere aos veículos apreendidos, junte-se aos autos registro junto ao RENAJUD do veículo da marca BMW apreendido, bem como oficie-se ao Detran para esclarecer a restrição administrativa anotada no registro do veículo FIAT/MOBI apreendido. Após, direi sobre a destinação dos veículos apreendidos.” Portanto, necessário que os autos retornem ao juízo de origem para que possa ser proferida decisão sobre a destinação dos bens/veículos apreendidos, a fim de se evitar eventual nulidade. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator